Tribunal: STF
Processo: ARE 1367269
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO (Referente à Petição 27.688/2022): O requerente postula a retirada de pauta do agravo interno da Sessão virtual prevista para 22/04/2022 a 29/04/2022.



    É o relatório. Decido. 



    Verifica-se que, embora haja previsão para pedido de destaque, seu deferimento está condicionado ao exame do relator. 



    Inicialmente, com relação aos argumentos relativos à complexidade da matéria, é assente que a sistemática de julgamento por meio eletrônico já está consolidada nesta Corte e vem se demonstrando importante instrumento de promoção da Justiça. 



    Na mesma esteira, é mister elencar a situação atual de pandemia que o país atravessa, o que não pode ser argumento para se descurar da promoção da Justiça por parte deste Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido são os recentes atos normativos editados pela Corte que aumentaram as atividades passíveis de execução em meio eletrônico, justamente para que os jurisdicionados não sejam onerados com a demora no julgamento de suas causas, em frontal violação ao primado da duração razoável do processo insculpido em nosso Texto Constitucional (art. 5º, LXXVIII).



    In casu, não vislumbro qualquer especificidade que justifique o pedido.



    Ex positis, indefiro o pedido de destaque.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente